Tribunal: TJMT
Processo: 1037971-13.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037971-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALIS XAVIER CASTILHO - CPF: 049.087.971-37 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), KARIN APARECIDA DOMINGOS VIEIRA - CPF: 439.772.798-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO DE ADESÃO E FATURAS JUNTADAS NOS AUTOS – PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DANO MORAL NÃO VERIFICADO - RECURSO
DESPROVIDO.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, especificadamente os documentos juntados pela empresa ré, após a inversão do ônus da prova, verifica-se que restou demonstrado, de forma suficiente, a existência de vínculo contratual entre as partes.

O
s fatos narrados não são suficientes, por si só, para configurar o dano moral.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Thalis
Xavier Castilho
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceir
a

Vara Cível da
Comarca de
Várzea Grande
,
que
, em sede
de
Ação
de
Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Reparação
por Dano Moral
,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
o
,
o

Apelante sustenta, em
suas razões,
que
a dívida, objeto da demanda, inexiste, uma vez que não reconhece a assinatura constante no contrato juntado pela parte Agravada.

Alega que as provas a serem produzidas atribuídas a ele
impossíveis de serem produzidas.

A
duz
que está devidamente caracterizado o ato ilícito na hipótese.

Argumenta que a inserção de seus dados na plataforma Serasa Limpa Nome causa danos morais indenizáveis.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
2
18893194)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Thalis
Xavier Castilho, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Thalis
Xavier Castilho

ajuizou
a presente demanda

em desfavor d
a
Claro

S.A.
,
eis que estaria sendo cobrad
a, via plataforma
serasa
limpa nome, por dívida que alega desconhecer.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da presente demanda proposta por THALIS XAVIER CASTILHO em desfavor de CLARO S.A. ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.
(...)
”.

D
a sentença,
o
Requerente

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 650,50 (seiscentos e cinquenta
reais
e cinquenta centavos), tendo em vista que não possui vínculo com a requerida, a ensejar a legalidade da dívida.

Apesar de informar que possuía plano de telefonia pós-pago
junto à
requerida, alega que após o período de 04 (quatro) anos, solicitou o cancelamento. Desta feita, não reconhece a origem da dívida cobrada.

Sabe-se que é regra básica do sistema probatório que a parte que alega um fato deve prová-lo. Assim, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

Nesse sentido, válidos são os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido) c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC)”. (in Curso de Direito Processual Civil, V.2 - 11 ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p. 114).

No caso vertente, o Recorrente alega que os débitos exigidos pela Apelada são insubsistentes, pois não mais mantinha relação jurídica com ela.

Dessa forma, é indiscutível que cabe à empresa operadora de telefonia, ora Apelada, o ônus de demonstrar que a dívida impugnada decorre de contratação válida entabulada entre as partes.

Com efeito, somente a Recorrida possui condições de apresentar as provas da contratação dos serviços pela parte Autora, ora Apelante.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, especificadamente os documentos juntados pela Recorrida, após a inversão do ônus da prova,
verifica-se
que restou demonstrado, de forma suficiente, a existência de vínculo contratual entre as partes.

Tais documentos demonstram
as faturas, bem como o termo de adesão de pessoa física para planos de serviço pós-pago, com juntada de documento pessoal do consumidor.

A par de argumentar não ter assinado tal documento, verifica-se a total ausência de indícios neste sentido, visto que, mesmo a olho nu, é possível notar a
identidade
entre as
assinaturas postas no instrumento contratual e no documento pessoal do Apelante.

Dessa forma, penso que a Apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a relação processual, bem assim a validade dos débitos exigidos.

Não há desconsiderar que incumbia ao Autor o ônus de apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido
, eis que afirma que os débitos eram pagos por meio de débito automático
, contudo não trouxe nenhum documento na inicial que demonstrasse a insubsistência do débito exigido pela Apelada
.

Repisa-se que tal comprovação não deve ser caracterizada como “prova diabólica” ou “prova impossível”, conforme aduz o Apelante em sede recursal, isso porque a prova se limita a trazer aos autos os respectivos comprovantes de pagamento das dívidas, em tese, adimplidas pelo Recorrente.

Nessa quadra, penso que a Recorrida agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do Apelante inadimplente, o que afasta a existência de ato ilícito.

O artigo 188, do Código Civil, preconiza expressamente que:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -
os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
”
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Comprovado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes nada mais é do que um exercício regular do direito do credor, sendo obrigação do devedor a quitação ao menos do valor incontroverso. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.222654-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024). (Negritei)
”
.

Nestes termos, diante da ausência de ato ilícito, não há se falar em danos morais indenizáveis.

Soma-se a isto o fato de que a
cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa
Experian
que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa
Experian
.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

(N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.

(N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
”.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% (quinze por cento), para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024